Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26966660, o exequente informa que a escritura pública de inventário do credor SEBASTIÃO CANÇADO COUTO está acostada no ID: 11990686, pugnando, assim, pelo seu encaminhamento à COORPRE para efetiva a habilitação dos seus sucessores. Requer, ainda, a expedição do competente precatório complementar em favor dos substituídos SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA, VALMA ALVES DE CARVALHO e WILSON CARVALHO DOS SANTOS, em cumprimento à decisão proferida em 22280827. Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que, ao ID: 28306375, foi determinada a retificação do requisitório de ID: 11990777, expedido em benefício de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, VALMA ALVES DE CARVALHO, WILSON CARVALHO DOS SANTOSE e dos sucessores de SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUSA, bem como admitida a habilitação dos sucessores do falecido SEBASTIÃO CANÇADO COUTO (documento de ID: 11990686). Assim, intime-se o exequente para esclarecer qual o interesse que ainda possui nos itens da petição de ID: 26966660, bem como para se manifestar sobre a juntada da declaração funcional do substituído ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA ao ID: 26330529. Brasília, 28 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador